Tribunal: TJES
Processo: 5002338-91.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002338-91.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA RIBEIRO MOREIRA
RECORRIDO: CONDOMNIO DOUBLE BEACH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002338-91.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRUNA RIBEIRO MOREIRA

RECORRIDO:
CONDOMNIO DOUBLE BEACH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. SOLIDARIEDADE DOS POSSUIDORES E USUFRUTÁRIOS. TEMA 886 DO STJ. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS E DEMAIS ACRÉSCIMOS EXIGIDOS EM CONFORMIDADE COM ESTATUTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 42.002.71. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à suposta ilegitimidade passiva da Recorrente, imperioso esclarecer que pacífico o entendimento jurisprudencial, nos termos do Tema 886 do STJ, no sentido de que as dívidas de condomínio têm natureza
propter rem
, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor (que é o caso da Recorrente), inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário com o proprietário (filho menor da Recorrente).

(3). Dessa forma, considerando a desnecessidade de que esteja presente no polo passivo da demanda o proprietário do imóvel (que, no presente caso, trata-se de menor), não há que se falar em nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público, motivo pelo qual afasto a arguição da Recorrente nesse sentido.

(4). Quanto às cobranças ora realizadas, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à perfeita regularidade dos débitos exigidos (inclusive em consonância com jurisprudência deste E. TJES), bem como pela ausência de abusividade dos encargos moratórios e demais despesas anexas (especialmente honorários advocatícios), haja vista a regular previsão destas em estatuto do condomínio e a razoabilidade das taxas e valores praticados.

(5). Por isso, não demonstrada qualquer impropriedade nas cobranças ora realizadas pelo Recorrido, bem como diante da ausência de eventual demonstração, pela Recorrente, de efetivo pagamento do montante cobrado, entendo não merecer quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)